Tribunal: TJPA
Processo: 0802410-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802410-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL NAZARETH SANT ANNA RIBEIRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802410-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL NAZARETH SANT’ANNA RIBEIRO JÚNIOR

IMPETRANTE: ROBERTO LAURIA – ADVOGADO

AUTORIDADE INQUINADA COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS.
CABIMENTO.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL, BANCÁRIO E DA BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE
PROVA ILÍCITA.
COLETA DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). PEDIDO GENÉRICO E ABRANGENTE.
FISHING EXPEDITION
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1.
Cabimento, em tese, de
Habeas Corpus
,

para impugnar a inserção
de
prova ilícita em procedimento penal e postular seu desentranhamento, sob o fundamento
que a imputação criminal possa advir condenação a pena privativa de liberdade
.

2.
A coleta
dos Relatórios de Inteligência Financeira - RIF’s

fora realizada formalmente, pela autoridade policial, através da plataforma SEI-C (sistema eletrônico pertecente ao Conselho de Atividades Financeira - COAF/UIF), criado justamente para o intercâmbio de informações com as autoridades competentes,
de acordo com dispõe
o art. 15 da Lei nº 9613/1998
.

3.
Os fundamentos utilizados na coleta do compartilhamento de
dados
,
tem como propósito
subsidiar as investigações instaurada pela Polícia Civil, após
dados colhidos na Noticia de Fato nº 2019/37013, da Auditoria Geral do Estado - AGE-PA, onde constatou uma série de irrgularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP-PA, no período de 2013 a 2018, por ocasião de repasses de verbas a diversos municípios do interior do Estado do Pará, no programa “Asfalto da Cidade”, evidênciando um grande sistema de corrupção, envolvendo verbas públicas do Estado do Pará, servidores públicos do Estado e empresas privadas, elementos mais do que suficientes para o pedido formalizado junto ao COAF.

4.
Fishing expedition não configurado.
Denomina-se a
"investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que 'lança' suas redes com a esperança de 'pescar' qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes. Como consequência, não pode ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de malferimento das balizas de um processo penal democrático de índole Constitucional
"
.

5.
Inexistência de qualquer
ilegalidade n
a complementação
das informações,
com a apresentação do 2º e 3º RIF’s, tendo em vista que os dados apresentado no primeiro relatório fora muito
abrangen
te, havendo necessidade de se estabelecer um nexo de causalidade, entre os investigados e
eventuais importâncias
do
repasse de verbas
aos
municípios do interior do Estado do Pará.

6.
Prova ilícita não configurada.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº
0802410-02.2021.8.14.0000

PACIENTE:
MANOEL NAZARETH SANT’ANNA RIBEIRO JÚNIOR

IMPETRANTE:
ROBERTO LAURIA – ADVOGADO

AUTORIDADE INQUINADA COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
para
Anulação da Quebra de Sigilo Fiscal e Bancário e da Busca e Apreensão por Reconhecimento de Prova Ilícita
, fundamentado no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 do Código de Processo Penal, impetrado por advogado particular habilitado nos autos, em favor de
Manoel Nazareth Sant’Anna Ribeiro Júnior
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
.

Relatou o Impetrante que o paciente é proprietário da empresa “
MNS Ribeiro Júnior Eireli
”, e vem sendo alvo de investigação policial desde o ano de 2019 (
Inquérito Policial nº 00608/2019.100018-3
), por suposto envolvimento em esquema de corrupção, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

Aduziu que o inquérito policial foi instaurado a partir de representação criminal do então
Auditor Geral do Estado
,
Sr. Ilton Giusepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
, tendo por base investigações administrativas oriundas da
Notícia de Fato nº 2019/37013-AGE
, onde teriam sido constatadas irregularidades ocorridas na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
(
SEDOP/PA
), no período de
2013 à 2018
, por ocasião de repasses de verba a diversos municípios do Estado do Pará, no programa “
Asfalto na Cidade
”, criado com o objetivo de levar asfaltamento a esses municípios, gerido pela SEDOP/PA.

Afirmou que o aludido inquérito policial objetiva investigar especificamente as irregularidades constatadas no cumprimentos do
Contratos nº 49/2018
(referente à Concorrência Pública nº 10/2018)
e nº 63/2018
(referente à Concorrência Pública nº 13/2018), firmados entre a
SEDOP/PA
e a empresa “
Construtora Leal Júnior Ltda.
”, vencedora dos respectivos processos licitatórios, a qual teria supostamente subcontratado a empresa “
MNS Ribeiro Júnior Eireli
” para execução desses contratos.

Aduziu que o Delegado de Polícia, ao representar pelo deferimento da
Quebra de Sigilo dos Dados Fiscais e Bancários c/c Busca e Apreensão
(DOCS. 01 ao 07), para fundamentar o seu requerimento, anexou
03 (três) Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do COAF
, obtidos mediante intercâmbio de informações, quais sejam:
RIF 43228.131.6107.8271
,
RIF 48296.131.7998.10217
e
RIF 49837.131.7998.10237
.

Esclareceu o Impetrante, que diligenciou junto à Delegacia de Polícia Civil, tendo a autoridade policial fornecido o pedido de compartilhamento de informações realizados junto ao COAF através do
SEI-C
(
Sistema Eletrônico de Informações
), referente ao primeiro RIF 43228.131.6107.8271, o qual seria “
totalmente genérico
”, e composto de pesquisa com “
datas espaças
” (de 01/01/2015 a 01/06/2019).

Ressaltou que a própria autoridade policial, em sua representação, afirmou que “
tal requisição era voltada de maneira generalizada, anterior à especialização da investigação
”, ou seja, anterior à instauração do presente inquérito policial, sendo que posteriormente “
fora requisitado dois novos RIFs (48296.131.7998.10217 e RIF 49837.131.7998.10237) envolvendo estritamente os investigados neste Inquérito
”, os quais “
apontaram algumas transações suspeitas durante o período de 02.01.2018 a 02.01.2020
”.

Sustenta que, além das informações que já tinham sido obtidas mediante requisição de relatório ao COAF, referente ao período de 2015 à 2019, o Delegado solicitou outros 02 (dois) RIFs, após a instauração do mencionado inquérito policial, especificando os investigados e estipulando o período de 2018 à 2020 para o aprofundamento das informações relacionadas ao ora paciente e demais investigados, provas que o Impetrante reputa terem sido coletadas de forma ilegal.

Argumentou que na primeira requisição, fora informado apenas o nome das pessoas físicas e jurídicas, sendo
Alcidemar Guimarães Leal
(006.046.742-87),
Alcidemar Guimarães Leal Júnior
(283.346.042-20),
Elizete dos Santos Leal
(395.726.412-04),
Construtora Leal Júnior Ltda.
(05.574.132/0001-40) e
MNS Ribeiro Júnior Eireli
(34.824.664/0001-97), bem como o número do inquérito (00273/2019.1000061- 5) e a alegada ocorrência de cartel de empreiteiras para fraude e superfaturamento em programa de governo do Estado do Pará, sendo que no segundo RIF (48296.131.7998.10217), consta no “
relato
” que “
as comunicações de operações financeiras de que trata a Lei nº 9.613/98 disponíveis neste relatório, bem como em seus anexos, referem-se aos alvos do Procedimento nº 608/2019.100018-3, e restringem-se ao período informado no SEI-C nº 64235
” (DOC. 19), sendo que 144 (cento e quarenta e quatro) pessoas foram relacionadas no relatório, em se tratando de 88 (oitenta e oito) pessoas físicas e 56 (cinquenta e seis) pessoas jurídicas, enquanto que no terceiro RIF (49837.131.7998.10237), e no mesmo campo, consta: “
As comunicações de operações financeiras de que trata a Lei nº 9.613/98 disponíveis neste relatório, bem como em seus anexos, referem-se aos alvos do Procedimento nº 608/2019.100018-3, e restringem-se ao período informado no SEI-C nº 66352
” (DOC. 20), sendo que 21 (vinte e uma) pessoas foram relacionadas no relatório, sendo 08 (oito) pessoas físicas e 13 (treze) pessoas jurídicas.

Sustentou que não houve delimitação sobre os motivos pelos quais ocorreu o pedido de compartilhamento, quais seus fundamentos, quais as operações atípicas buscavam investigar, e quais as pessoas investigadas que possivelmente realizaram ou receberam dinheiro de origem supostamente ilícita, e mesmo diante de tais “
ilegalidades
”, o Juízo impetrado deferiu o requerimento de Quebra de Sigilo dos Dados Fiscais e Bancários c/c Busca e Apreensão.

Entendeu que tal prova é “
flagrantemente ilícita
”, visto que o elemento de informação acima mencionado teria sido produzido mediante uma “
tentativa de fishing expedition
”, eis que “
requerido por modo especulativo e indiscriminado, sem objetivo certo ou declarado, de forma ampla e genérica, o que contaminou os referidos relatórios pela ilicitude, pois viola direitos e garantias fundamentais da investigada
”.

Argumentou que o envio do primeiro relatório, por parte do COAF, ocorreu sem haver qualquer investigação policial preliminar capaz de identificar uma data específica, operação atípica que ensejasse o embasamento do pedido, sendo que o lapso de pesquisa foi tão grande que abarcou mais de 80 (oitenta) pessoas que nem constavam como investigados no referido IPL, e depois, no segundo e terceiro RIF, mais de 100 (cem) e 20 (vinte) pessoas, respectivamente, em resposta a uma solicitação totalmente genérica e abrangente, como forma de “
jogar a rede de peixe
” para tentar “
pescar
” qualquer indício de ilicitude.

Esclareceu que o presente
Writ
não contesta a obtenção de informações através do COAF, e sim o modo como ocorreu, sem a observância de regras concernentes ao pedido de compartilhamento de informação, visto que a autoridade policial ou Ministério Público devem solicitar informações ao COAF identificando “
a operação, pessoa, dia e qualquer outra informação que seja precisa, e não apenas pedir em nome de alguém, sem especificar, ao menos, uma data específica ou negócio peculiar a ser identificado como atípico
”.

Alegou que no presente caso, o próprio Delegado de Polícia reconheceu que deixou de efetuar maiores diligências, especialmente oitivas de testemunhas, tendo se baseado apenas em um procedimento administrativo da AGE, que não se destina à apuração de crimes, mas tão somente irregularidades administrativas, seguido dos RIFS de intercâmbio obtidos de forma genérica junto ao COAF, fundamentando, as medidas cautelares pleiteadas nos relatórios do órgão, também administrativo, COAF.

Aduziu que o Delegado de Polícia estaria “
delegando sua atribuição investigativa para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
”, pois, ao informar apenas o nome da pessoa física e jurídica, e fazer o pedido de consulta com uma abrangência de cerca de 5 (cinco) anos, estava fazendo exatamente o que o Min. Alexandre disse que não pode, ou seja: o seguinte requerimento: “
COAF, investigue MANOEL NAZARETH SANT’ANNA RIBEIRO e sua empresa a partir desses dados
”.

Afirmou que as provas foram colhidas sem o preenchimento dos requisitos legais, pois contaminada no ato de sua colheita, já que os pedidos que originaram os RIFS teriam sido feitos de maneira genérica e sem especificidade, não havendo qualquer delimitação de operação, pessoas, dia ou fundamento, capaz de identificar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 4º, §7º, do Decreto Federal nº 3724/2001, que regulamenta o artigo 6º, da LC 105/2001, configurando a “
abominável Teoria do Fishing Expedition
”, isto é, “
pescaria probatória que é o meio de ‘investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado que, de forma ampla e genérica, ‘lança’ suas redes com esperança de ‘pescar’ qualquer prova para subsidiar uma futura acusação ou para tentar justificar uma investigação/ação já iniciada
”.

Diante disso, requereu “a
concessão da Ordem de Habeas Corpus PARA ANULAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO E DA BUSCA E APREENSÃO POR RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA, em se tratando dos Relatórios de Inteligência Financeira nº 43228.131.6107.8271, 48296.131.7998.10217 e 49837.131.7998.10237 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), confeccionados e juntados aos autos de forma violadora dos requisitos estabelecidos no RE 105.594-1/SP do Supremo Tribunal Federal, uma vez que apresentou, por parte do Delegado de Polícia, um pedido totalmente genérico, indiscriminado e especulativo, ocasionando uma devassa na vida do paciente e de sua empresa, bem como representando uma verdadeira investigação “fishing expedition”, a qual é vedada pelos Tribunais Pátrios, por violar direitos e garantias fundamentais dos investigados, restando configurado o constrangimento ilegal, na forma do Art. 5º, incisos X, LV, LVI, da CF/88
”. (ID 4782688).

Distribuídos os autos, coube a análise do feito à minha relatoria, e, diante da inexistência de pedido liminar, requisitei a prestação de informações à autoridade apontada como coatora. (ID 4793121).

Ao receber os autos, o
MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
, apontando como autoridade coatora, prestou as seguintes informações:

“
(...). Em linhas gerais

extrai-se dos autos que o paciente é proprietário da empresa MNS RIBEIRO JÚNIOR EIRELI (CNPJ 34.824.664/0001-97) e vem sendo investigado por suposto envolvimento nos crimes de corrupção, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa no bojo do inquérito policial nº00608/2019.100018-3, instaurado a partir de representação criminal realizada pelo então Auditor Geral do Estado. Por conta da investigação, o paciente foi alvo de representação por parte da autoridade policial, ocasião em que esta requereu a quebra do sigilo dos dados bancários e fiscais do paciente
eletrônicos apreendidos. Em 20/11/2020, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas
, bem como busca e apreensão em seus endereços e acesso aos aparelhos celulares e Cautelares deferiu integralmente a representação da autoridade policial, ante os indícios veementes de autoria e materialidade, conforme excerto da decisão a seguir transcrita: Importante destacar, que as informações acerca das sub-rogações ilegais dos contratos 49/2018 e 63/2018 foram confirmadas pelo engenheiro civil e responsável técnico das obras do Programa “Asfalto da Cidade” da Construtora Leal Junior Ltda. – Sr. NILSON CÉSAR HOLANDA, ao prestar depoimento na sede da AGE/PA, oportunidade em que discorreu abertamente a respeito da negociata mantida entre a Construtora Leal Junior Ltda. e a MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI, conforme transcrição de trecho da oitiva colacionada aos autos. Segundo o delineado pelos representantes, com arrimo no depoimento de NILSON CÉSAR, a Construtora Leal Junior Ltda. teria recebido por serviços que não realizou, já que a totalidade dos objetos dos contratos 49/2018 e 63/2018 foi executada pela empresa “parceira” MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI, assinalando, ainda, que a Construtora Leal Junior Ltda. sequer teria efetuado qualquer fiscalização sobre os serviços “subcontratados”, devido a uma suposta “relação de confiança” mantida entre essas empresas. (...). Identificou-se duas transações da CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA em benefício da empresa MNS RIBEIRO JÚNIOR EIRELI, totalizando o montante de R$ 1.081.760,40 (um milhão, oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e quarenta centavos). Como já pontuado alhures, o RIF aponta algumas transações suspeitas durante o período de 02.01.2018 a 02.01.2020, em que o investigado RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA recebeu da empresa MNS RIBEIRO JÚNIOR o valor de R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais) em 9 prestações. Ainda, informam os representantes, conforme informações extraídas do RIF 49837.131.7998.10217, que o investigado MANOEL NAZARETH SANT’ANNA RIBEIRO JUNIOR efetuou vultosas aplicações financeiras em previdência privada, cujo montante chegou a R$ 7.479.000,00 (sete milhões, quatrocentos e setenta e nove mil reais) num lapso de apenas 05 meses. Desse modo, do estudo da representação, assim como dos documentos acostados, mormente os Relatórios de Fiscalização emitidos pela AGE, e os constantes em mídia digital (Relatórios de Inteligência Financeira, Relatório de Análise Técnica nº 03/2020/LAB-LD/NIP/PCPA, Relatório de Investigação nº 03/2020, depoimento de investigados), verificam-se indícios consistentes da existência dos crimes em apuração (fraude em licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e outros correlatos), assim como de autoria apontando para os investigados, o que demonstra ser razoável, proporcional e adequado o deferimento das medidas requeridas em sua integralidade. O impetrante requereu, em seu habeas corpus, a anulação da quebra de sigilo fiscal e bancário e da busca e apreensão efetuadas em desfavor do paciente, por reconhecimento de prova ilícita. Primeiramente, cumpre-se indicar que os relatórios de inteligência financeira – RIF que instruíram a representação policial foram formalmente solicitados pela autoridade policial através da plataforma SEI-C, que é um sistema eletrônico, pertencente ao COAF/UIF, criado para o intercâmbio de informações com as autoridades competentes, com fundamento no artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998, conforme se extrai do sítio eletrônico do Governo Federal – COAF: O Sistema de Intercâmbio de Informações do Coaf (SEI-C) é o portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o Coaf e as autoridades competentes para investigação ou apuração de crime de lavagem de dinheiro, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito (art. 15 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998). O intercâmbio com as autoridades competentes são de grande importância para viabilizar ações rápidas e eficientes na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O intercâmbio de informações é disciplinado pelo artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998: “O Coaf comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”. Sic. Disponível em: https://www.gov.br/coaf/pt-br/sistemas/sei-c Desde já, ressalte-se que resta incontroverso, nos termos do RE 105.594-1/SP, ser constitucional o compartilhamento dos RIFs com as autoridades competentes, desde que seja realizado por meio de comunicação formal, o que se observa que ocorreu na presente investigação. A decisão vergastada está completamente alinhada com o julgamento do RE 105.594-1/SP realizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 04/12/2020, conforme excerto abaixo: Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (STF. Tribunal Pleno. RE 105.594-1. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 04/12/2019. Publicação: 06/10/2020). Grifei. Registre-se, ainda, que, segundo entendimento da jurisprudência pátria, os relatórios de inteligência financeira podem ser produzidos pelo próprio UIF/COAF para comunicação espontânea às autoridades competentes – RIF de ofício, como também se admite que a iniciativa para produção desses relatórios decorra dos órgãos de persecução penal, seja o Ministério Público, seja a Polícia Judiciária, independente de prévia autorização judicial, sendo nessas hipóteses, denominado de RIF de intercâmbio: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF EFETUADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA A PRIORI DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO PARTICULAR. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, assentou ser legítima a investigação realizada pelo Ministério Público. 2. A provocação inicial do órgão acusatório “não desnatura a comunicação do ilícito indiciariamente constatado pelo COAF, que possui prerrogativa de encaminhar Relatório de Inteligência Financeira comunicando a operação suspeita”. (RHC 73.331/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 3. O mero fato de o Ministério Público ter efetuado solicitação de manifestação do COAF sobre eventuais irregularidades nas movimentações financeiras de pessoa (física ou jurídica) investigada, por si só, não constitui, necessariamente, risco de obtenção de informações protegidas pelo sigilo fiscal e, portanto, independe de prévia autorização judicial. 4. Se o art. 1º, §3º, IV, da Lei n. 9.613/98 admite que o COAF comunique “autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa”, não há motivo para que o Ministério Público deixe de dirigir solicitação ao órgão no sentido de que investigue operações bancárias e fiscais de pessoa (física ou jurídica) sobre as quais paire suspeita e comunique, ao final, suas conclusões. Assim, o MPF “não possui acesso aos bancos de dados sigilosos do COAF, existindo apenas um intercâmbio de informações por sistema eletrônico, criado pelo próprio órgão, objetivando atender ao preconizado no artigo 15 da Lei de Lavagem de Dinheiro”. 5. O que define a violação à garantia do sigilo fiscal e bancário é o conteúdo das informações constantes no relatório apresentado pelo COAF, conteúdo esse cuja utilização pode ser questionada mesmo que a comunicação de eventual notitia criminis seja efetuada sponte própria pelo COAF. Nesse sentido, tem-se orientado a jurisprudência desta Corte quando salienta que “a comunicação feita à autoridade policial ou ao Ministério Público não pode transbordar o limite da garantia fundamental ao sigilo, o que significa dizer que a obtenção dos dados que subsidiaram o relatório fornecido pelo COAF necessita de autorização judicial.” (HC 349.945/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017). Precedente recente da Quinta Turma: RHC 49.982/GO, por mim relatado, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017. 6. Situação em que o voto condutor do acórdão recorrido salientou que, no caso concreto, o Relatório de Informações Financeiras (RIF), embora revelador de movimentações atípicas de parte da impetrante, não forneceu dados sigilosos, para além do permissivo legal. 7. A mera solicitação de providência investigativa não demanda a fundamentação própria de um ato decisório judicial, nem tampouco precisa estar amparada nos mesmos requisitos necessários para a solicitação da quebra de sigilo bancário, se as informações solicitadas não são protegidas pelo sigilo. 8. Não é abusiva, nem despropositada a solicitação de informações a respeito de eventuais irregularidades financeiras de investigado (s), quando amparada em representação subscrita por vários conselheiros e sócios de agremiação esportiva que descrevia transação suspeita de um determinado atleta, além de recebimento de vantagens indevidas em contratos de fornecimento de material esportivo, envolvendo o então presidente do clube e a representante judicial da empresa investigada, com quem o mencionado dirigente mantinha, à época, relação amorosa. 9. Não existe dispositivo legal que exija que o Ministério Público ouça primeiramente o investigado antes de solicitar provas no procedimento investigatório anterior à denúncia. 10. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ. RMS 52.677/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017). PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MP. LEGALIDADE. RE 593.727/STF. 2. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COAF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 15 DA LEI N. 9.613/1998. 3. ACESSO DO MP AOS BANCOS DE DADOS SIGILOSOS. NÃO OCORRÊNCIA. 4. SIGILO INOPONÍVEL AO COAF. LC N. 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.859/DF. 5. DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO MP. NATUREZA PÚBLICA. NÃO PROTEGIDOS POR SIGILO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, assentou ser legítima a investigação realizada pelo Ministério Público. 2. A provocação inicial do órgão acusatório “não desnatura a comunicação do ilícito indiciariamente constatado pelo COAF, que possui prerrogativa de encaminhar Relatório de Inteligência Financeira comunicando a operação suspeita”. (RHC 73.331/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 3. O MPF “não possui acesso aos bancos de dados sigilosos do COAF, existindo apenas um intercâmbio de informações por sistema eletrônico, criado pelo próprio órgão, objetivando atender ao preconizado no artigo 15 da Lei de Lavagem de Dinheiro”. 4. Em virtude de a LC n. 105/2001, considerada constitucional no julgamento da ADI n. 2.859/DF, “tornar o sigilo e as inviolabilidades inoponíveis ao COAF, acabou por permitir que os relatórios produzidos por ele fossem lastreados em elementos de informação da mais alta relevância, confiabilidade e precisão técnica”. Contudo, os dados que lhe subjazem permanecem protegidos pelo sigilo. (HC 349.945/PE, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017). 5. Não tendo os recorrentes demonstrado que o órgão acusatório teve acesso a dados sigilosos sem autorização judicial, e verificando-se que os documentos requeridos pelo Ministério Público ao COAF possuem natureza pública e não são acobertados por sigilo, não há se falar em constrangimento ilegal. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ. RHC 49.982/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, X E XII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. 1) Os relatórios de inteligência financeira (RIF) podem ser produzidos pelo COAF (atual UIF) para comunicação espontânea “RIF de ofício” ou mediante solicitação da autoridade policial ou do membro do Ministério Público “RIF de intercâmbio”, sem que tal fato configure qualquer irregularidade. Os RIFs referentes ao Paciente foram requisitados pelo Ministério Público ao COAF da forma usual e corriqueira, em razão de uma informação obtida por outro RIF relativo a um então assessor legislativo do Paciente, cujas operações financeiras mostravam-se suspeitas; por isso, foi necessária a complementação das informações, abrangendo não só o Paciente mas também outras pessoas que com ele mantinham relacionamento, no intuito de vislumbrar o nexo de causalidade entre eventuais importâncias retidas de servidores da ALERJ e o repasse através de interposta pessoa para o Paciente. 2) Mostram-se relevantes para o COAF (atual UIF) as ocorrências das pessoas politicamente expostas “como é o caso do Paciente” isto é, aquelas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Em atendimento ao estabelecido na Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, a classificação do cliente como “pessoa politicamente exposta” (PEP) permite aos setores obrigados um acompanhamento diferenciado sobre operações financeiras realizadas por eles e seus parentes. A lista PEP do COAF foi atualizada em 2017 e inclui todos os deputados estaduais, distritais e vereadores, além do presidente e tesoureiros nacionais de partidos políticos. 3) A alegação das Impetrantes no tocante à atuação do Ministério Público em comunicar possível atividade ilícita do Paciente não configura violação do seu sigilo fiscal ou atividade indevida, mas simples compartilhamento de informações definidas no sistema legal de combate à lavagem de dinheiro. Não há na documentação acostada qualquer e-mail ou informação remetida pelo COAF ou pela Receita Federal, de maneira informal, de sorte a viciar a investigação ou mesmo a quebra do sigilo bancário e fiscal decretada pelo Juízo da 27ª Vara Criminal. (...) (TJRJ. 0014980-83.2019.8.19.0000 - HABEAS CORPUS. Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI - Julgamento: 04/02/2020 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL). Todos os grifos são do signatário. Nesse diapasão, resta evidente que não houve qualquer violação, por parte da decisão vergastada, ao entendimento da Suprema Corte Brasileira firmado no RE 10554941/SP, no que se refere à solicitação, produção e remessa dos relatórios de inteligência financeira que instruíram a representação policial que motivou o deferimento das medidas cautelares. No que tange à alegação de que os RIFs teriam sido obtidos de forma genérica junto ao COAF, uma vez que não haveria especificação da operação financeira atípica que se buscava investigar, o que tornaria as provas ilícitas, tem
[1]
se que ela não foi realizada ante este juízo de piso, o que, em tese, constitui supressão de instância. Ante o exposto, no que concerne especificamente à supracitada alegação, não há como este juízo prestar informações. (...)
”. (ID 5013149).

Após o retorno dos autos, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo não conhecimento do presente
mandamus
, argumentando que o pedido formulado no presente
Writ
não foi submetido primeiramente à autoridade apontada como coatora, o que configuraria indevida supressão de instância. (ID 5150186).

É o que cabia relatar.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na concessão da ordem para anular a Quebra de Sigilo Fiscal e Bancário e da Busca e Apreensão por Reconhecimento de prova ilícita, fundamentado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 do Código de Processo Penal.

Preliminarmente, coaduno do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, da admissibilidade, em tese
,
do
habeas corpus
, para impugnar a inserção da prova ilícita em procedimento penal e postular seu desentranhamento, sob o fundamento
que a imputação criminal possa advir condenação a pena privativa de liberdade
, razão pela qual conheço do presente
writ
.

Em suas razões, alegam os impetrantes que
os Relatórios de Inteligência Financeira-RIF (nºs 43228.131.6107.8271, 48296.131.7998.10217 e 49837.131.7998.10237) formulados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), foram obtidos
de forma violadora dos requisitos estabelecidos no RE 105.594-1/SP do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao ter sido formulado o pedido de informações, pela autoridade policial, essa o realizou um pedido genérico, indiscriminado e especulativo, o que ocasionou uma devassa na vida do paciente e de sua empresa, representando uma verdadeira investigação “fishing expedition”, a qual é vedada pelos Tribunais Pátrios, por violar direitos e garantias fundamentais dos investigados, restando configurado o constrangimento ilegal, na forma do Art. 5º, incisos X, LV, LVI, da CF/88”. (ID 4782688).

Adianto desde logo que entendo ser impertinentes as referidas arguições formuladas pelos impetrantes, explico.

Preliminarmente, antes de analisarmos acerca da ilicitude da
coleta dos Relatórios de Inteligência Financeira
(nº 43228.131.6107.8271, 48296.131.7998.10217 e 49837.131.7998.10237) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), juntados aos autos é necessário realizarmos algumas considerações sobre o Inquérito Policial.

Segundo o S
uperior Tribunal de Justiça:

“O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de ação penal. Tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial. Assim, carece de fundamento razoável a arguição de suspeição da autoridade policial nos atos do inquérito” (RHC 105.078 –SC, 5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 12.02.2019, v.u.)

Há de se conceituar o inquérito policial como o conjunto de diligências (atos investigatórios) realizados pela polícia judiciária (Polícias Civil e Federal), com o objetivo de investigar as infrações penais e colher elementos necessários (materialidade do fato e indícios de autoria) para que possa ser proposta a ação penal, pelo seu titular, consoante estabelece
art.
4º
do
Código de Processo P
enal
.

De acordo com que prevê o art. 20 do Código de Processo Penal a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário
para que a autoridade policial possa providenciar as diligências necessárias
à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da sociedade,
sem que haja algum bloqueio na colheita de informações, com ocultação ou destruição de provas, influência sobre as testemunhas e etc.

O inquérito policial, de natureza administrativa, com caráter meramente informativo e preparatório para a ação penal,
produzida sem o crivo do contraditório, sendo que os eventuais vícios e
defeitos porventura dele existentes,

não têm o condão de contaminar o processo,
salvo, se as provas forem ilícitas.

O inquérito policial pode também contribuir para a decretação de medidas cautelares no caminhar da persecução penal, onde o magistrado pode usá-lo como base para explanar decisões ainda antes de iniciado a ação penal, como no caso vertente, com determinação da Quebra de Sigilo Fiscal e Bancário e da Busca e Apreensão.

Para a instauração do inquérito policial, dá-se através de portaria, baixada pela autoridade policial narrando o fato, circunstâncias, nomes do indiciado e vítima. A portaria impulsiona a instauração do inquérito de ofício, pois trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Todas as diligências serão inseridas no inquérito, sendo a portaria, a regra geral.

Uma segunda opção de instauração de inquérito é quando há prova da “notitia criminis”, ou seja, tratando-se da cognição coercitiva. É feita no momento que a autoridade policial toma conhecimento de um possível delito.

Notitia criminis
, s
egundo Guilherme Nucci: “É a ciência da autoridade policial da ocorrência de um fato criminoso, podendo ser: a) direta, quando o próprio delegado, investigando, por qualquer meio, descobre o acontecimento; b) indireta, quando a vítima provoca a sua atuação, comunicando-lhe a ocorrência, bem como quando o promotor ou o juiz requisitar a sua atuação. Nesta última hipótese (indireta), cremos estar inserida a prisão em flagrante. Embora parte da doutrina denomine essa forma de
notitia criminis
de coercitiva, não deixa ela de ser uma maneira indireta de a autoridade policial tomar conhecimento da prática de uma infração penal”. (
Código de Processo Penal Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 67.)

Configura-se uma
notitia criminis
o conhecimento espontâneo ou provocado pela autoridade policial de um fato aparentemente criminoso. É todo o fato que chega ao conhecimento da autoridade policial, seja de forma espontânea, ou de forma provocada.

Dentro desses aspectos, temos três tipos de cognição da
notitia criminis
, sendo elas: 1)
Cognição imediata
, quando a autoridade toma conhecimento do fato infringente por meios de suas atividades rotineiras; 2)
Cognição mediata
, quando a autoridade toma conhecimento do fato através de requerimento da vítima ou de quem possa representá-la, requisição da Autoridade Judiciária ou Ministério Público, ou ainda mediante representação, e por fim, 3)
cognição coercitiva
, que consiste no caso da prisão em flagrante, que se tratando da chegada do autor à Delegacia, juntamente com a notícia criminosa.

Feitas essas considerações, o foco do presente
writ
tem como paciente MANOEL NAZARETH SANT’ANNA RIBEIRO JUNIOR, proprietário da empresa “MNS RIBEIRO JÚNIOR EIRELI, que vem sendo alvo de investigação policial desde o ano de 2019 (inquérito policial instaurado nº 00608/2019.100018-3), por suposto envolvimento em esquema de corrupção, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

A referida peça investigativa foi instaurada a partir de informações colhidas na
representação criminal do então
Auditor Geral do Estado
,
Sr. Ilton Giusepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
, tendo por base investigações administrativas oriundas da
Notícia de Fato nº 2019/37013-AGE
, onde teriam sido constatadas irregularidades ocorridas na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
(
SEDOP/PA
), no período de
2013 à 2018
, por ocasião de repasses de verba a diversos municípios do Estado do Pará, no programa “
Asfalto na Cidade
”, criado com o objetivo de levar asfaltamento aos municípios do interior, visando melhoramento da malha viária dos municípios paraenses, que somente em 2018 custou mais de R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões) aos cofres públicos.

Considerando os objetivos a que se propõe o inquérito policial, a referida peça investigativa, após informações colhidas nos diversos relatórios de fiscalização administrativa elaborados pela Auditoria Geral do Estado, onde foram detectados diversas irregularidades concernentes à repasse de verbas à vários municípios paraenses, em razão do programa “Asfalto na Cidade”, contudo, em função de viabilidade investigativa, o inquérito policial (nº 00608/2019.1000018-3) restringiu-se as irregularidades constatadas no cumprimento dos Contratos nº
49/2018
(Concorrência Pública nº 10/2018) e nº
63/2018
(Concorrência Pública 13/2018), firmados entre à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP/PA
e a empresa “
Construtora Leal Júnior Ltda
”, vencedora dos respectivos processos licitatórios.

DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO CONTRATO Nº 49/2018, PROVENIENTE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2018, PUBLICADO NO DOE 30/05/2018
. - OBJETO DE INVESTIGAÇÃO

De acordo com a noticia de fato da Auditoria Geral do Estado, o referido contrato teve como contratante a
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE OBRAS PÚBLICAS – SEDOP
(CNPJ05.054911/0001-15) e como contratada
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
(CNPJ 05.574.132/0001-40), assinado em 05/09/2018, cujo o objeto seria a “contratação de empresa de engenharia para realizar a recuperação e pavimentação asfáltica em vias urbanas, com QBU, na Região de Integração do Rio Capim/PA, num total de 50 km, no Estado do Pará, com valor estimado em
R$29.262.205,80
(vinte e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos).

Segundo informações colhidas no relatório de nº 008/2019 da AGE foram detectadas as seguintes irregularidades:

1.
Ausência no procedimento licitatório de identificação da localização ou nome das vias urbanas nas ordens de serviços, ou boletim de medição, tampouco notas fiscais, o que impossibilita a fiscalização ou mesmo, a comprovação de que os serviços foram executados, assim como não há registro de ordem de serviço que determine o local onde o serviço fora realizado.

2.
Ausência nos autos do processo, de Boletim de Medição referente à Nota Fiscal nº 1174, emitida em 23/10/2018, referentes aos serviços executados no município de Ipixuna do Pará no valor total de R$ 882.504,14 (oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e quatorze centavos), pagos por meio de ordem bancária 2018OB02665, de 14/10/2018.

3.
Subcontratação manifestamente ilegal de 100% do Contrato nº 49/2018, totalizando o valor de R$ 14.425.675, 56 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais) a empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI – fato este afirmado pelo Engenheiro responsável pela Construtora Leal Júnior Ltda em audiência realizada na sede da AGE;

4.
Ausência de fiscalização da subcontratação dos serviços pela Contratante Construtora Leal Júnior Ltda sobre a subcontratada empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI, por haver uma suposta “relação de confiança” entre as empresas;

5.
Conflitos de datas, evidenciando serviços executados antes da assinatura do contrato (notas fiscais nºs 1155, 1156, 11581159,1163, 1164, 1168, 1174, 1180, 1182 1183) as quais se referem-se a boletim de medição do mês de execução da obra em Agosto (01 a 30) de 2018, ou do dia (01 a 31) do mês de setembro, tendo sido assinado o contrato em
5 de setembro de 2018
, demonstração de execução de serviços sem contrato no valor de R$ 8.379.586,37 (oito milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis, e trinta e sete centavos) evidenciando processo licitatório eivado de vício, onde a Empresa Construtora Leal Junior Ltda teria recebido por serviços que ainda seriam contratados, transparecendo que já estaria garantida a vítória da concorrência pública em questão.

DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO CONTRATO Nº 63/2018, PROVENIENTE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2018, PUBLICADO NO DOE 12/09/2018 - ASSINADO PELO EX-SECRETÁRIO PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO - OBJETO DE INVESTIGAÇÃO.

De acordo com a noticia de fato da Auditoria Geral do Estado de nº 007/2019, o referido contrato tem como contratante a
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE OBRAS PÚBLICAS – SEDOP
(CNPJ05.054911/0001-15 e como contratada
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
(CNPJ 05.574.132/0001-40), assinado em 07/11/2018, cujo o objeto seria a “contratação de empresa de engenharia para realizar a
recuperação e pavimentação asfáltica em vias urbanas, com QBU, na Região de Integração do Lago de Tucuruí/PA, num total de 700 km, no Estado do Pará, com valor estimado em
R$ 40.749.020,20
(quarrenta milhões, setecentos e quarenta e nove mil, vinte reais e vinte centavos), foram detectadas as seguintes irregularidades:

1.
Ausência procedimento licitatório de identificação da localização ou nome das vias urbanas nas ordens de serviços, ou boletim de medição, tampouco notas fiscais, o que impossibilita a fiscalização ou mesmo, a comprovação de que os serviços foram executados, assim como não há registro de ordem de serviço que determine o local onde o serviço fora realizado.

2. Subcontratação manifestamente ilegal de 100% do Contrato nº 63/2018, totalizando o valor de R$ 14.425.675, 56 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais) a empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI – fato este afirmado pelo Engenheiro responsável pela Construtora Leal Júnior Ltda em audiência realizada na sede da AGE;

3. Ausência de fiscalização da subcontratação dos serviços pela Contratante Construtora Leal Júnior Ltda sobre a subcontratada empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI, por haver uma suposta “relação de confiança” entre as empresas;

4. Conflitos de datas, evidenciando serviços executados antes da assinatura do contrato (notas fiscais nºs 1194, 1198 e 1213) as quais se referem-se a boletim de medição do mês de execução da obra em entre (14 a 31) de outubro, (01 a 15) de novembro e (16 a 30) de outubro, respectivamente, tendo sido assinado o contrato em
7 de setembro de 2018
, inclusive, com ordens de serviço datadas de 7 de novembro de 2018, demonstração de execução de serviços sem contrato no valor de
R$ 4.916.736,42
(quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) antecipando-se inclusive à abertura do processo licitatório marcado e executado em 16 de outubro de 2018.

Ressalte-se que a
Notícia de Fato nº 2019/37013-AGE
, fora subsidiada pela análise de documentos e oitiva dos investigados, em audiência realizada na sede da AGE-PA (disponível do link http/www.age.pa.gov.br/content/v%C3ADdeos-0), ocasião que foram ouvidos o Sr. NILSON CÉSAR DE HOLANDA - Engenheiro Civil responsável técnico das obras do Programa “Asfalto na Cidade” da empresa CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, RAIMUNDO MARIA MIRANDA DE ALMEIDA - Engenheiro, servidor da SEDOP, encarregado das fiscalizações dos contratos investigados; JOSÉ BERNARDO MACEDO PINHO, Engenheiro, fiscal de obras da SEDOP.

Por ocasião da oitiva Sr. Nilson César de Holanda, disponível do link (http/www.age.pa.gov.br/content/v%C3ADdeos-0)o mesmo afirmou terem os contratos nºs 49/2018 e 63/2018 sido executados exclusivamente pela empresa MNS RIBEIRO JUNIOE EIRELI, bem como alegou que recebeu por um serviço que não fez, uma vez que os serviços foram subcontratados na sua integralidade a referida empresa
que inclusive nunca fora feita qualquer fiscalização sobre os serviços subcontratados, por haver uma suposta relação de confiança entre as empresas Construtora Leal Junior Ltda e
MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI.

O Engenheiro Josè Bernardo Macedo Pinho, responsável pela fiscalização dos contratos investigados afirmou link (https:youtube.com/watch?v=eSHXqkM3vd0) que a empresa Construtora Leal Junior Ltda “dava trabalho”, para realizar obras e que a mesma, assim como outras empreteiras, receberam por obras, sem executá-las, bem como afirmou que a fiscalização era realizada fora do padrão.

O engenheiro Raimundo Maria Miranda de Almeida, encarregado das fiscalizações dos contratos investigados alegou link disponível (https:www.yotube.com/watch?v=kCOGYNKLQwE) que a SEDOP não tinha fiscais, não tinha material humano suficientes para fiscalizar tudo, não havia fiscalização
in loco
.

Diante da Noticia de Fato nº 2019/37013, que relaciona um vasto conteúdo de irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, por ocasião de repasses financeiros a diversos municipios paraense no âmbito do programa “Asfalto na Cidade”, que como consta nos autos, referem-se ao período de
2013 a 2018
, o que impulsionou as investigações da Divisão de Combate à Corrupção e Desvios de Recursos Públicos, em razão da referida Delegacia ter recebido por distribuição superior as denúncias concernetes à Pessoa Jurídica CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA de suposto envolvimento em crimes de
(
fraude em licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e outros correlatos
).

Constatou-se existir um sistema de corrupção

envolvendo o programa “Asfalto na Cidade”, com recebimento de valores sem execução de obras, ausência de fiscalização, boletins de medição falsificados, subrogações para empresas inabilitadas no processo licitatório, execução de serviços anteriormente ao contrato, ingerência de recursos do Estado do Pará, com envolvimento de servidores da SEDOP e empresas privadas
.

DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA -RIF’S

Observa-se que visando subsidiar as investigações sobre possíveis crimes de
fraude em licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica
e
falsificação de documento particula
r, envolvendo as empresas investigadas (
CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA e MNS RIBEIRO JUNIOE EIRELI) e servidores públicos da SEDOP. A
Divisão especializada da Polícia Civil, após consulta ao site da Receita Federal do Brasil, foi possível identificar o quadro societários das referidas empresas e datas de suas constituições, na qual foram identificados como titulares da CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA, composta do quadro societários de 3 (três) sócios, sendo eles: ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL JUNIOR e ELIZETE DOS SANTOS LEAL; e da empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI, registrada em nome de MANOEL NAZARETH SANTANNA RIBEIRO JUNIOR, ora paciente do presente
writ
.

Após informações prestadas pela Receita Federal, sobre o quadro societário das empresas investigadas, fora solicitado formalmente pela polícia, através da plataforma SEI-C (sistema eletrônico pertecente ao Conselho de Atividades Financeira - COAF/UIF), o compartilhamento de informações financeiras, conforme previsão do art. 15 da Lei nº 9613/1998
.

O referido Sistema de Intercâmbio de Informações do Coaf (SEI-C) é o portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o Coaf e as autoridades competentes para investigação ou apuração de crime de lavagem de dinheiro, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

Como bem ressaltaram os impetrantes, não há qualquer irregulariadade quanto ao compartilhamento de informações pelo COAF com outras autoridades (Receita, Ministério Público e Polícia), sendo constitucional como bem asseverou o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, da RE 105549-SP, sob repercussão geral,
in verbis:

“1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os

órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.
(STF - Plenário. RE 1055941/SP, Rel.: Min. Dias Toffoli, j.: 4/12/2019, Repercussão Geral: Tema 990 Info 962)

Impende ressaltar que o simples fato da Polícia Civil ter requerido informações ao
COAF
, após a evidencia de
eventuais irregularidades
envolvendo repasse de verbas do Governo do Estado do Pará, através da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
à
pessoa
s
(física ou jurídica) investigada
s
, por si só, não constitui, necessariamente, risco de obtenção de informações protegidas pelo sigilo fiscal e, portanto, independe de prévia autorização judicial.

De igual forma, o compartilhamento de informações financeiras pelo COAF não configura a priori, violação à garantia constitucional do sigilo bancário e fiscal dos investigados
,
o
que define a violação
a tais garantias
é o conteúdo das informações constantes no relatório apresentado pelo COAF, conteúdo esse cuja utilização pode ser questionada mesmo que a comunicação de eventual
notitia criminis
seja efetuada
pelo
COAF.

Nesse sentido, tem orientado a jurisprudência
do STJ
quando salienta que "a comunicação feita à autoridade policial ou ao Ministério Público não pode transbordar o limite da garantia fundamental ao sigilo, o que significa dizer que a obtenção dos dados que subsidiaram o relatório fornecido pelo COAF necessita de autorização judicial." (HC 349.945/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017). Precedente recente da Quinta Turma: RHC 49.982/GO, por mim relatado, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017.

Seguindo esse mesmo entendimento:

Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
(RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021)

DA GENERALIDADE DA PESQUISA CONSTANTES NOS RIF’S

Os Relatórios de Inteligência Financeira compartilhados pelo COAF podem ser utilizados para dar origem a uma investigação criminal ou patrimonial, ou para instruir uma investigação que já se encontre instaurada, preservando-se o sigilo nos termos da lei, que é apenas relativo e que não exige, nem poderia exigir, sob pena de falência do sistema investigativo da lavagem de dinheiro, prévia autorização judicial para a mera remessa do RIF aos órgãos de persecução, uma vez que eles produzem efeitos positivos para o combate aos delitos de lavagem de dinheiro e aqueles a este conexos
.

“O COAF não investiga pessoas comuns ou setores. Não comenta ou divulga nenhum caso concreto ou específico. As informações produzidas são eminentemente de inteligência, protegidas por sigilo legal e quando contêm indícios de eventual atividade ilícita é que são encaminhados às autoridades competentes para a adequada investigação.

O Delegado Federal e Doutor em Direito Marcio Adriano Anselmo, em artigo na Revista dos Tribunais, abordando a questão do compliance e lavagem de dinheiro e o papel dos novos reguladores, expressamente se refere ao COAF, dizendo que o compartilhamento de responsabilidade entre Estado e os setores de atividade econômica, utilizados para a lavagem de dinheiro constitui importante fator de inibição da utilização desses setores para a aludida prática, sobretudo no Sistema Financeiro Nacional, que canaliza o fluxo financeiro. Assim, o COAF possui dois grupos de atribuições. Um em que atua como órgão regulador, com atribuições normatizadoras e outro com atividades de inteligência financeira, que consiste em receber comunicações suspeitas, filtrá-las e comunicar aos órgãos competentes, bem como coordenar e estimular mecanismos de cooperação e troca de informações no combate à lavagem de dinheiro. (trecho extraido do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
5463 - RJ (2020/0078838-3), Relator Ministro Felix Fischer

Como bem salientaram os impetrantes, o questionamento
não
se trata sobre a
obtenção de informações através do COAF
,
mas, sim, o modo pelo qual isso aconteceu
,
no qual entendem que não foram observadas e respeitadas as regras
para
à
formulação do

pedido de compartilhamento
, o que ocasionou
inva
são

indiscriminada das informações financeiras dos investigados
.

No que diz respeito as alegações, quanto ao fundamento genérico do
pedido de compartilhamento de informações realizados junto ao COAF
do RIF nº 43228.131.6107.8271
, há de se partir da premissa que toda investigação criminal envolve ações estratégicas
que necessitam ser realizadas, são averiguações preliminares, podendo inclusive esse procedimento ser arquivado, caso não haja fundamento plausível para prosseguir.

De acordo com a análise do primeiro
pedido de compartilhamento de informações realizados junto ao COAF
(ID.4782709), a autoridade policial fundamentou seu requerimento em razão de apuração de suposto cartel de empreiteiras para fraude e superfaturamento em programa do Governo do Estado do Pará, relacionando os anos de 2015 a 2019, tendo em vista que de acordo com a Noticia de fato nº
2019/37013 da AGE, durante o periodo de 2013 a 2018 foram encontradas diversas irregularidades

ocorridas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, por ocasião de repasses a diversos municipios paraense no âmbito do programa “Asfalto na Cidade”, o que vem contrariar os argumentos dos impetrantes quando afirmam “não haver delimitação sobre os motivos pelos quais ocorreu o pedido de compartilhamento, e seus fundamentos”.

Segundo dados colhidos na Noticia de Fato da AGE há evidências de um grande sistema de corrupção, envolvendo verbas públicas do Estado do Pará, servidores públicos do Estado e empresas privadas, elementos mais do que suficientes para o pedido formalizado junto ao COAF.

Há de se rechaçar ainda, a alegação do
prazo “esparso” de 2015 a 2019
, tendo em vista que o referido lapso de tempo está dentro do período compreendido nos levantamentos de irregularidades apuradas pela AGE, entre 2013 a 2018, uma vez que autoridade policial precisou analisar toda movimentação financeira dos investigados, para constatação de possíveis crimes, motivo pelo qual inexiste qualquer ilegalidade quanto ao período requerido na pesquisa realizada no RIF n° 43228.131.6107.8271 pelo COAF.

TEORIA DO
FISHING EXPEDITION
- NÃO CARACTERIZAÇÃO

Segundo Alexandre Morais Rosa - Juiz de Direito do Estado de Santa Catarina. (Boletim de Notícias do CONJUR - 2 de julho 2021)

“Fishing expedition,
ou pescaria probatória, é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem "causa provável", alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém
.

Prossegue ainda o “
Fishing expedition
(pescaria probatória)
d
enomina-se pescaria (ou expedição) probatória a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade, mas se tem "convicção" (o agente não tem provas, mas tem convicção). Com o uso de tecnologia (Processo Penal 4.0), cada vez mais se obtém a prova por meios escusos (especialmente em unidades de inteligência e/ou investigações paralelas, todas fora do controle e das regras democráticas), requentando-se os "elementos obtidos às escuras" por meio de investigações de origem duvidosa, "encontro fortuito" dissimulado ou, ainda, por "denúncias anônimas
fakes
"
.

Viviani Ghizoni Silva e Philipe Benoni Melo e Silva ("Fishing Expedition e Encontro Fortuito na Busca e Apreensão". Florianópolis: EMais, 2019), entendem como:

fishing

expedition
é a

"investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que 'lança' suas redes com a esperança de 'pescar' qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes. Como consequência, não pode ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de malferimento das balizas de um processo penal democrático de índole Constitucional
"
.

De acordo com o entendimento do
fishing expedition
, no processo penal, ele ocorre a partir de um procedimento de investigação especulativo, sem
objeto certo ou determinado. Utiliza-se tais procedimentos para se chegar a algum crime e sua autoria.

Para Alexandre Moraes Rosa
"Se o primeiro passo do
fishing expedition
é mascarar a ilegalidade dos procedimentos de investigação, o próximo passo é a tentativa de legitimar o ato. Assim, da mesma forma como ocorre numa expedição de pesca quando os pescadores angariam algum peixe e se juntam para tirar uma foto e exibir o pescado, também ocorre na expedição probatórium do processo penal"
.

Há entendimento inclusive pela Suprema Corte contra a geração de RIF com caráter
fisfing expedition
.

O STF reconhece e se opõe a essa prática: "não é possível a geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos em relação aos quais não haja alerta emitido de ofício pela unidade de inteligência ou qualquer procedimento investigativo formal estabelecido pelas autoridades competentes". RE nº 1.055.941, Rel. Min. Min. Dias Toffoli, Dje 06/10/2020.

Entendo que no presente caso, não há como se enquandrar os RIF’s fornecidos pelo COAF a autoridade policial, no perfil do
fishing expedition
, haja vista que a autoridade policial ao requerer informações ao COAF, partiu de uma exposição, de um substrato fático mínimo e coerente com a medida que quer se produzir, tendo em vista existir evidências de suposto crimes de
lavagem de dinheiro e aqueles a este conexo, uma vez que foram levantados dados concretos através da Noticia de Fato formulada pela AGE-PA, no qual detectou uma série de irrugularidades no procedimento licitatório envolvendo as empresas Construtora Leal Junior Ltda, MNS Ribeiro Junior Eireli e a Secretaria de de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras- SEDOP, por ocasião de repasses a diversos municípios do Estado do Pará no âmbito do programa “Asfalto na Cidade”, no período de 2013 a 2015, onde foi observado dentre as irregularidades:
recebimento de valores sem execução de obras, ausência de fiscalização no cumprimento dos serviços licitados, boletins de medição falsificados, subrogações para empresas inabilitadas no processo licitatório, ingerência de recursos do Estado do Pará, com envolvimento de servidores da SEDOP-PA e serviços executados anteriormente à assinatura do contrato.

Há que se destacar ainda, conforme apurado nas investigões policiais, a empresa MNS Ribeiro Junior Eireli (CNPJ 34824664000197), registrada em nome do paciente Manoel Nazareth Santanna Ribeiro Junior, segundo dados coletados da JUCEPA, seu objeto social principal era Transporte Rodoviário de Cargas, havendo alteração no seu objeto social a partir de 2008, quando a empresa foi reativada e transformou seu objeto social principal para empresa de transporte de cargas, acrescentando ainda a suas atividades econômicas secundárias à atividade de terraplanagem, porém
somente em 2018
, exatamente no mês de julho, adicionou a atividade de obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, atividades essas que não pertenciam ao quadro de atividades econômicas da empresa, e que foram adicionadas justamente 48 dias antes da assinatura dos contratos, objeto de investição. Ressaltou ainda, apurado nas investigações, que a empresa não mantém seus registros econômicos e financeiros atualizados no órgão competente (JUCEPA), fato este que tornaria desqualificada para executar qualquer contrato com a Administração Pública. (GRIFEI)

Conforme se observa, através dos documentos juntados ao presente
writ
, a
investigação instaurada pela Divisão de Combate à Corrupção e Desvio de Recursos Públicos não é especulativa, indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, há muitos elementos que justificam o referido pedido formulado pela Divisão especializada da Policia ao COAF.

Quanto ao questionamento do primeiro RIF (43228.131.61078271) observa-se a complexidade das movimentações financeiras realizadas pelos investigados, onde as investigações da polícia, além de detectar
a real possibilidade do dinheiro movimentado em espécie, pelos mesmos, terem sido utilizados para propósitos que configuram crimes de lavagem de dinheiro e conexos, houve a necessidade de averiguar a origem desses valores, se tais valores foram regularmente lançados na contabilidade das empresas em tela e se houve a devida declaração ao Fisco dos tributos eventualmente incidentes
, dai a necessidade de um maior detalhamento, importante para as investigações, havendo necessidade de cruzar os dados prestados pelo RIF com os contratos, objetos de investigação.

O segundo e terceiro RIF’s (
48296.131.7998.10217 e nº 49837.131.7998.10217
) foram essenciais, visando restringir o campo de abrangência das informações prestadas no primeiro, onde necessitou de um melhor esclarecimento quanto as movimetações financeira dos investigados, limitadas ao período específico de 2018 a 2020, período este compreendido na assinatura dos contratos investigados (nºs 49/2018 e 63/2018).

Não há ilegalidade alguma no fato da autoridade policial requerer complementação
das informações, abrangendo não só o Paciente mas também os demais investigados, no intuito de vislumbrar o nexo de causalidade entre eventuais importâncias envolvendo os investigados e
o repasse de verbas ao municípios do interior do Estado do Pará.

Coadunando do mesmo entendimento julgado do TJ-RJ - Habeas Corpus
n. 0014980-83.2019.8.19.0000, julgado em 18/06/2021

“HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, X E XII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. 1) Os relatórios de inteligência financeira (RIF) podem ser produzidos pelo COAF (atual UIF) para comunicação espontânea – RIF de ofício – ou mediante solicitação da autoridade policial ou do membro do Ministério Público – RIF de intercâmbio –, sem que tal fato configure qualquer irregularidade. Os RIFs referentes ao Paciente foram requisitados pelo Ministério Público ao COAF da forma usual e corriqueira, em razão de uma informação obtida por outro RIF relativo a um então assessor legislativo do Paciente, cujas operações financeiras mostravam-se suspeitas; por isso,
foi necessária a complementação das informações, abrangendo não só o Paciente mas também outras pessoas que com ele mantinham relacionamento, no intuito de vislumbrar o nexo de causalidade entre eventuais importâncias retidas de servidores da ALERJ e o repasse através de interposta pessoa para o Paciente.
2) Mostram-se relevantes para o COAF (atual UIF) as ocorrências das pessoas politicamente expostas – como é o caso do Paciente – isto é, aquelas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Em atendimento ao estabelecido na Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, a classificação do cliente como ‘pessoa politicamente exposta’ (PEP) permite aos setores obrigados um acompanhamento diferenciado sobre operações financeiras realizadas por eles e seus parentes. A lista PEP do COAF foi atualizada em 2017 e inclui todos os deputados estaduais, distritais e vereadores, além do presidente e tesoureiros nacionais de partidos políticos. 3) A alegação das Impetrantes no tocante à atuação do Ministério Público em comunicar possível atividade ilícita do Paciente não configura violação do seu sigilo fiscal ou atividade indevida, mas simples compartilhamento de informações definidas no sistema legal de combate à lavagem de dinheiro. Não há na documentação acostada qualquer e-mail ou informação remetida pelo COAF ou pela Receita Federal, de maneira informal, de sorte a viciar a investigação ou mesmo a quebra do sigilo bancário e fiscal decretada pelo Juízo da 27ª Vara Criminal. 4) Ao reportar-se aos argumentos expendidos pelo Parquet para decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal do Paciente e de outras noventa e quatro pessoas, valeu-se o magistrado da técnica de fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como compatível com a Carta da República. De todo modo, o decisório foi ratificado pelo magistrado que, ao acolher requerimento do Ministério Público de extensão de quebra de sigilo bancário e fiscal para alcançar outros oito ocupantes de cargos em comissão na ALERJ, o aditou, aduzindo novos fundamentos para o afastamento dos sigilos bancário e fiscal anteriormente deferidos. A decisão de quebra dos sigilos do Paciente, portanto, mostra-se plenamente fundamentada, permitindo a exata compreensão dos motivos que a ensejaram e demonstrando não se revestir de qualquer viés arbitrário. 5) Inexiste na legislação – seja nos diplomas legais, especialmente o Código de Processo Penal, seja na Resolução nº 181/2017 do CNMP – previsão que estabeleça a oitiva do investigado como condicionante para a continuidade das investigações. A inferência de que a falta de pronunciamento daqueles sob investigação do Ministério Público obstaria o iter do procedimento desconsidera que, nessa fase, o investigado não é ouvido para exercer o direito de defesa – diferido para o momento da ação penal, conforme sedimentada jurisprudência – mas para prestar contributo à investigação. A investigação, aliás, deve prosseguir até mesmo para que, quando enfim ouvido, conforme demandar o andamento das apurações, possa o investigado prestar esclarecimentos mais substanciosos sob seu objeto. De toda sorte, o Paciente, após notificado por ofício expedido à ALERJ, de fato manifestou-se no Procedimento Investigatório; traçando paralelo com o rito do CPP e exortando a garantia da ampla defesa, postulou, inclusive, por prestar novas declarações quando do encerramento da investigação. Por sua vez, nos autos da medida cautelar de quebra de sigilos bancário e fiscal peticionou após a concessão da liminar, acostando instrumento de procuração e requerendo a extração de cópias concluindo-se, destarte, a inocorrência de qualquer prejuízo, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief à espécie. Ordens denegadas. (Grifei)

O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 1055941, sobre compartilhamento de dados financeiros. O Plenário concluiu, por maioria de votos, que é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário.

Entendo que as comunicações entre Polícia e Coaf respeitaram os limites da formalidade impostos na decisão do STF, sem ocorrência de devassa indiscriminada das informações dos investigados, logo não há qualquer ilegalidade a configurar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira acostados aos autos.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço
e

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/08/2021